Tribunal: TJSP
Processo: 1015044-67.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação julgado deserto – Preparo insuficiente – Alegação dos embargantes de que recolheram o preparo em dobro, mas observaram certidão da Serventia – Acolhimento - Incorreção da certidão que induziu os apelantes a erro – Deserção relevada (art. 1007, § 6o CPC) – Concessão de prazo para o correto recolhimento nos termos dos art. 4o, II, da Lei Estadual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de apelação julgado deserto – Preparo insuficiente – Alegação dos embargantes de que recolheram o preparo em dobro, mas observaram certidão da Serventia – Acolhimento - Incorreção da certidão que induziu os apelantes a erro – Deserção relevada (art. 1007, § 6o CPC) – Concessão de prazo para o correto recolhimento nos termos dos art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/2003 e 1007, § 4o do CPC – Embargos acolhidos.